Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO (OTM) ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. Recurso conhecido e DESprovido.
1. A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital de concurso público gera apenas expectativa de direito à nomeação, e não um direito adquirido, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.
2. A alegação de preterição baseada na contratação de terceirizados não restou comprovada a ponto de caracterizar um direito subjetivo à nomeação. Falta de prova cabal que as contratações realizadas impactaram significativamente sua posição na lista de aprovados.
3. Conforme entendimento do STF e do STJ, a simples existência de contratações terceirizadas, sem a comprovação de preterição arbitrária e imotivada, não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no certame.
4. Recurso conhecido e DESprovido. Sentença mantida.